Tribunal: TJDFT
Processo: 0702547-60.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0702547-60.2024.8.07.0001 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ASSOCIACAO SAUDE EM MOVIMENTO - ASM EMBARGADO: MMA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI DESPACHO Cuida-se de embargos de declaração opostos por ASSOCIAÇÃO SAÚDE EM MOVIMENTO – ASM contra o v. acórdão n. 2059371, exarado no ID 77988178, pelo qual a egrégia 8a Turma Cível conheceu da apelação cível interposta pela parte embargante e negou-lhe provimento, mantendo íntegra a r. sentença recorrida. Nas razões recursais ofertadas no ID 78315135, a embargante sustenta, em síntese, que o acórdão incorreu em vício de omissão ao deixar de analisar a tese central articulada na apelação de que a alegação de falsidade no instrumento de confissão de dívida não teria natureza meramente probatória, mas repercutiria diretamente na existência do próprio título executivo, nos termos do art. 803, I, do Código de Processo Civil, sendo, portanto, matéria de ordem pública, cognoscível a qualquer tempo e grau de jurisdição, não sujeita à preclusão. Argumenta que, na hipótese, o vício alegado, referente à ausência de assinatura válida de uma das testemunhas, compromete a própria formação do título executivo extrajudicial, que exige, nos termos do art. 784, III, do diploma processualista, a assinatura do devedor e de duas testemunhas. Nessa perspectiva, defende que a tese recursal não trata de impugnação à autenticidade documental, mas questiona pressuposto objetivo de validade da execução, cuja matéria não se sujeita ao incidente do art. 430 do código processual. Ao final, postula o acolhimento dos embargos para que seja sanada a omissão apontada, para que seja expressamente reconhecido que tese de falsidade alegada repercute na própria existência do título executivo, nos termos do art. 803, I, do Código de Processo Civil, com o consequente conhecimento integral e provimento da apelação, a fim de que seja resolvida a execução de título extrajudicial. Percebe-se, portanto, que a parte embargante pretende agregar efeitos infringentes aos embargos de declaração. Dessa forma, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação da parte embargada para que, querendo, oferte contrarrazões aos embargos de declaração no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Após, com ou sem manifestação da parte embargada, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 18 de novembro de 2025 às 18:27:29. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora